Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. USO INDEVIDO DE CARTÃO BANCÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de furto qualificado mediante fraude, conforme o artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. O Ministério Público busca a reforma da sentença para desclassificar os crimes para furto simples, previstos no artigo 155, caput, do Código Penal, afastando a qualificadora de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a caracterização da fraude no uso indevido do cartão bancário da vítima, configurando furto qualificado; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e a continuidade delitiva reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu se apossou da carteira da vítima, que continha dinheiro e cartão bancário, e realizou transações utilizando o método de pagamento por aproximação (contactless), configurando fraude perante os estabelecimentos comerciais e a instituição bancária, conforme previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
A promessa de devolução do cartão à vítima, não cumprida pelo réu, também contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, já que a vítima não bloqueou o cartão em razão dessa promessa.
O entendimento jurisprudencial consolidado, em casos semelhantes, reforça que o uso indevido de cartões bancários subtraídos configura furto qualificado mediante fraude, quando o agente simula ter autorização do titular para as transações.
A dosimetria da pena foi estabelecida corretamente, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e a continuidade delitiva, o que justificou a majoração da pena em 1/5.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O uso indevido de cartão bancário subtraído, mediante fraude, caracteriza furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
A promessa de devolução do bem subtraído, não cumprida, contribui para a configuração da fraude, ao impedir o bloqueio do cartão pela vítima.
A continuidade delitiva justifica a majoração da pena, conforme o artigo 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso II; art. 44; art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1860074, 07021277420238070006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJE: 23/5/2024.